Tribunal: STJ
Processo: 5019267-87.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989156 - SC (2025/0256702-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANA PAOLA BONATTI DUARTE DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: MAGRID CRISTINE WOLAK
AGRAVADO
: DARIUSZ MARIUSZ WOLAK
ADVOGADOS
: BRUNA DE MORAES SANTOS - SC039436
MARCOS EMERSON KRZISCH - SC037025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL
PENHORADO.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
LEI 8.009/1990.

LEILÃO
ELETRÔNICO.
ALEGADA
SÚMULA
7/STJ.
IRREGULARIDADE. ART. 882 DO CPC. RESOLUÇÃO 236/2016 DO
CNJ.
NORMA
INFRALEGAL.
SÚMULAS
5,
7
E
518/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
TUTELA RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso especial fundado nas alíneas
e
do
a
c
art. 105, III, da Constituição Federal, em demanda originada de ação de
obrigação de fazer envolvendo execução de título extrajudicial e
discussão sobre impenhorabilidade de imóvel e regularidade de leilão
eletrônico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 1o e 5o da
pela negativa de impenhorabilidade do imóvel indicado
Lei 8.009/1990,
Documento eletrônico VDA52806772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0a5160b1-a085-49d8-86b4-89fd9028b499

como bem de família; (ii) ocorreu violação do art. 882 do Código de
Processo Civil e da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de
Justiça, pela alegada irregularidade no leilão eletrônico; (iii) há dissídio
jurisprudencial quanto a impenhorabilidade de imóvel de uso misto e
a renúncia tácita a proteção legal; (iv) é cabível o conhecimento do
recurso ante o alegado prequestionamento via embargos de declaração;
e (v) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal.
3. A Corte estadual concluiu, com base em laudo pericial e demais
provas documentais, que o imóvel penhorado não comprovou uso
residencial permanente, afastando a impenhorabilidade. O reexame
dessa conclusão demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que
atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A alegada violação do art. 882 do Código de Processo Civil e das
diretrizes da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça não
se sustenta. A decisão estadual reconheceu a regularidade do
procedimento expropriatório e do sistema de leilão eletrônico, com
observância às normas aplicáveis. O exame pretendido implicaria
reinterpretação de cláusulas editalícias e reavaliação de provas,
vedadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Ademais, a Resolução do Conselho
Nacional de Justiça constitui ato normativo infralegal, insuscetível de
recurso especial, conforme a Súmula 518/STJ.
5. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de modo
adequado, pois os recorrentes se limitaram à transcrição de ementas
sem comprovar a similitude fático-jurídica entre os julgados
comparados, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
6. O acórdão dos embargos de declaração rejeitou a existência de
omissão e contradição, limitando-se a reafirmar os fundamentos do
acórdão anterior, sem enfrentar as teses de direito federal, motivo pelo
qual incide o óbice da
quanto à ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento.
7. A tutela recursal não comporta deferimento, pois não restaram
demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano
grave, inexistindo plausibilidade nas teses recursais diante dos múltiplos
óbices processuais.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52806772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0a5160b1-a085-49d8-86b4-89fd9028b499

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
25/11/2025
01/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0a5160b1-a085-49d8-86b4-89fd9028b499

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989156 - SC (2025/0256702-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANA PAOLA BONATTI DUARTE DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: MAGRID CRISTINE WOLAK
AGRAVADO
: DARIUSZ MARIUSZ WOLAK
ADVOGADOS
: BRUNA DE MORAES SANTOS - SC039436
MARCOS EMERSON KRZISCH - SC037025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL
PENHORADO.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
LEI 8.009/1990.

LEILÃO
ELETRÔNICO.
ALEGADA
SÚMULA
7/STJ.
IRREGULARIDADE. ART. 882 DO CPC. RESOLUÇÃO 236/2016 DO
CNJ.
NORMA
INFRALEGAL.
SÚMULAS
5,
7
E
518/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
TUTELA RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso especial fundado nas alíneas
e
do
a
c
art. 105, III, da Constituição Federal, em demanda originada de ação de
obrigação de fazer envolvendo execução de título extrajudicial e
discussão sobre impenhorabilidade de imóvel e regularidade de leilão
eletrônico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 1o e 5o da
pela negativa de impenhorabilidade do imóvel indicado
Lei 8.009/1990,
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

como bem de família; (ii) ocorreu violação do art. 882 do Código de
Processo Civil e da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de
Justiça, pela alegada irregularidade no leilão eletrônico; (iii) há dissídio
jurisprudencial quanto a impenhorabilidade de imóvel de uso misto e
a renúncia tácita a proteção legal; (iv) é cabível o conhecimento do
recurso ante o alegado prequestionamento via embargos de declaração;
e (v) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal.
3. A Corte estadual concluiu, com base em laudo pericial e demais
provas documentais, que o imóvel penhorado não comprovou uso
residencial permanente, afastando a impenhorabilidade. O reexame
dessa conclusão demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que
atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A alegada violação do art. 882 do Código de Processo Civil e das
diretrizes da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça não
se sustenta. A decisão estadual reconheceu a regularidade do
procedimento expropriatório e do sistema de leilão eletrônico, com
observância às normas aplicáveis. O exame pretendido implicaria
reinterpretação de cláusulas editalícias e reavaliação de provas,
vedadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Ademais, a Resolução do Conselho
Nacional de Justiça constitui ato normativo infralegal, insuscetível de
recurso especial, conforme a Súmula 518/STJ.
5. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de modo
adequado, pois os recorrentes se limitaram à transcrição de ementas
sem comprovar a similitude fático-jurídica entre os julgados
comparados, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
6. O acórdão dos embargos de declaração rejeitou a existência de
omissão e contradição, limitando-se a reafirmar os fundamentos do
acórdão anterior, sem enfrentar as teses de direito federal, motivo pelo
qual incide o óbice da
quanto à ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento.
7. A tutela recursal não comporta deferimento, pois não restaram
demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano
grave, inexistindo plausibilidade nas teses recursais diante dos múltiplos
óbices processuais.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANA PAOLA BONATTI
DUARTE DE MEDEIROS e JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS (ANA PAOLA
e JACKSON JACOB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado
(e-STJ, fls. 146/147).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC. ALEGAÇÕES
ART. 1.022
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
CONSEQUÊNCIAS
DOS
JULGAMENTOS
DOS
PROCESSOS
RELACIONADOS A SEREM EQUACIONADOS PELO JUÍZO A QUO.
(e-STJ, fls. 169/171)
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração de ANA PAOLA e JACKSON JACOB foram
rejeitados (e-STJ, fls. 169-171).
Nas razões do agravo, ANA PAOLA e JACKSON JACOB apontaram (1) que a
decisão de inadmissibilidade invadiu o mérito do especial e careceu de fundamentação
suficiente, em afronta ao
IX, da Constituição Federal, devendo ser afastados os
art. 93,
óbices sumulares aplicados de forma genérica (e-STJ, fls. 241-244); (2) a não incidência
da
por se tratar de tese jurídica sobre a correta aplicação dos arts. 1o e 5o
Súmula 7/STJ,
da
e do
do CPC, sem necessidade de revolvimento probatório,
Lei 8.009/1990
art. 882
dado que o acórdão já delineou o conjunto fático relevante (e-STJ, fls. 242/243); (3) a
equivocada aplicação da
pois a insurgência central foi a violação direta
Súmula 518/STJ,
do
do CPC, e a menção à Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça
art. 882
foi apenas complementar, não constituindo objeto autônomo do apelo (e-STJ, fls. 243
/244); (4) a existência de dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela
alínea
, com cotejo analítico sobre impenhorabilidade do único imóvel utilizado como
c
moradia e sobre requisitos de realização de leilão, refutando a aplicação da
por analogia (e-STJ, fls. 245/246); (5) a necessidade de concessão de
Súmula 284/STF
tutela recursal, nos termos dos arts. 1.029, § 5o, III, e 1.026, § 1o, do CPC, para
suspender atos expropriatórios, ante a probabilidade do direito e perigo de dano
irreparável (e-STJ, fls. 252/254).
Houve apresentação de contraminuta por MAGRID CRISTINE WOLAK e
DARIUSZ MARIUSZ WOLAK (MAGRID CRISTINE e DARIUSZ MARIUSZ) defendendo a
incidência da
quanto a tese de bem de família, a ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento do
do CPC nos termos da
e o acerto do
art. 882
Súmula 211/STJ,
juízo de admissibilidade ao reconhecer que o debate envolveu ato normativo infralegal e
fundamentos autônomos não impugnados, devendo ser desprovido o agravo (e-STJ, fls.
256-258).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, ANA PAOLA e JACKSON JACOB
art. 105
apontaram:
violação dos arts. 1o e 5o da
sustentando que o imóvel
(1)
Lei 8.009/1990,
penhorado é único e utilizado como moradia da entidade familiar, sendo impenhorável,
ainda que parte do pavimento inferior seja destinada a atividade profissional, e que a
oferta do bem à penhora não afasta, por si, a proteção legal; invocou precedentes e
reforçou que a matéria é de ordem pública (e-STJ, fls. 181-185);
violação do
(2)
art. 882
do CPC e desrespeito às diretrizes operacionais previstas na Resolução 236/2016 do
Conselho Nacional de Justiça para leilões eletrônicos, afirmando que o sistema do
leiloeiro não permitiria lances automáticos nem transparência adequada para cobertura
de lances, pleiteando redesignação para leilão presencial (e-STJ, fls. 186-188); (3)
divergência jurisprudencial quanto a impenhorabilidade do bem de família em situações
de uso misto e quanto a irrelevância da indicação do próprio imóvel à penhora para fins
de proteção da
com paradigmas que, em seu entender, guardariam
Lei 8.009/1990,
similitude fática (e-STJ, fls. 184/185 e 189/190);
pedido de tutela recursal para
(4)
suspender atos expropriatórios até o julgamento definitivo do recurso, por risco de dano
irreversível (e-STJ, fls. 189/190);
prequestionamento via embargos de declaração, à
(5)
luz do
do CPC (e-STJ, fls. 177/178).
art. 1.025
Houve apresentação de contrarrazões por MAGRID CRISTINE e DARIUSZ
MARIUSZ defendendo a incidência da
quanto ao reconhecimento do bem
Súmula 7/STJ
de família, a aplicação por analogia da
ante a ausência de impugnação
Súmula 283/STF
específica aos fundamentos do acórdão sobre o leilão eletrônico, e a inviabilidade de
debate sobre Resolução do Conselho Nacional de Justiça em sede de recurso especial;
requereram a denegação de seguimento e a condenação em honorários (e-STJ, fls. 223
/228).
Na origem, ANA PAOLA e JACKSON JACOB propuseram ação de obrigação
de fazer visando compelir MAGRID CRISTINE e DARIUSZ MARIUSZ a assinarem
contrato de financiamento e outorgarem escritura definitiva de imóvel, cumulada com
pedido de tutela de urgência e ressarcimento de despesas de notificações. O Juízo de
primeiro grau concedeu inicialmente tutela para averbação e indisponibilidade do bem,
posteriormente levantada, e deferiu, em momento posterior, nova tutela determinando a
assinatura do financiamento em quarenta e oito horas, sob pena de multa,
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

posteriormente reconsiderada. Após instrução com oitiva de testemunhas e apresentação
de alegações finais, a sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, reconheceu a exceção do contrato não cumprido com fundamento no
art. 476 do Código Civil, e concluiu que o financiamento apresentado previa quitação de
setecentos mil reais quando apenas duzentos mil reais haviam sido pagos, sem o
adimplemento da parcela de quinhentos mil reais vencida em
Julgou
31/12/2016.
improcedentes os pedidos e condenou ANA PAOLA e JACKSON JACOB ao pagamento
das custas processuais e de honorários fixados em quinze por cento sobre o valor da
causa (e-STJ, fls. 109-115).
Interposto agravo de instrumento, ANA PAOLA e JACKSON JACOB
impugnaram decisão que suspendeu o leilão do imóvel matrícula 10.660, por já ter saído
do patrimônio dos executados, mas manteve a hasta pública do imóvel matrícula 10.532,
rejeitando a alegação de impenhorabilidade por bem de família. Alegaram cabimento e
tempestividade, defenderam a impenhorabilidade mediante certidões e contas de
consumo e sustentaram irregularidades no leilão eletrônico, requerendo sua substituição
por modalidade presencial, com base na Resolução 236 do Conselho Nacional de
Justiça. Requereram, ainda, tutela recursal para suspender os atos expropriatórios (e-
STJ, fls. 85-106).
O relator reconheceu a admissibilidade do agravo e indeferiu a tutela recursal
por já haver suspensão dos leilões determinada em outro agravo conexo (n. 5009809-
46.2024.8.24.0000), determinando o cumprimento do art. 1.019, II, do Código de
Processo Civil (e-STJ, fl. 120).
A Terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
ao julgar o agravo em
registrou a perda de objeto da tese de suspensão do
15/10/2024,
feito em razão de “questão de ordem”, porque as apelações relacionadas já haviam sido
julgadas, sem efeito suspensivo automático aos recursos subsequentes. No mérito,
afastou a impenhorabilidade do bem de família por ausência de prova de moradia
permanente, entendendo que o laudo técnico indicava residência parcial, mas as
imagens apresentadas mostravam cômodos vazios e as faturas de consumo não eram
idôneas para demonstrar uso habitacional contínuo. Afastou também a alegação de
nulidade do leilão eletrônico, por constar no edital a possibilidade de lances prévios,
prorrogação automática de quinze segundos e ferramenta de “lance automático”,
reputando observadas as diretrizes da Resolução 236/CNJ. O acórdão rejeitou a
litigância de má-fé e concluiu por conhecer parcialmente do recurso, e negar-lhe
provimento (e-STJ, fls. 142-145).
Os embargos de declaração opostos por ANA PAOLA e JACKSON
JACOB foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade. O voto consignou que o acórdão apreciou devidamente a prova documental
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

e reafirmou a regularidade do leilão eletrônico, determinando o prosseguimento da
execução quanto aos valores devidos, cabendo ao juízo de origem a readequação dos
cálculos (e-STJ, fls. 169/171).
Contra esse acórdão ANA PAOLA e JACKSON JACOB interpuseram recurso
especial (e-STJ, fls. 176-190).
MAGRID CRISTINE e DARIUSZ MARIUSZ apresentaram contrarrazões
sustentando a incidência da Súmula 7 do STJ quanto a análise da prova de bem de
família, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos do acórdão
recorrido (
e a inexistência de violação da Resolução 236/CNJ, que não
Súmula 283/STF)
constitui lei federal. Defenderam a manutenção do acórdão e requereram condenação
em honorários (e-STJ, fls. 223-228).
A 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou
seguimento ao recurso especial, por entender que a discussão sobre a Resolução 236
/CNJ não se enquadra nas hipóteses do art. 105, III, da Constituição Federal, aplicando a
e que o exame da
demandaria reexame de provas,
Súmula 518/STJ,
Lei 8.009/1990
atraindo a
Constatou também ausência de cotejo analítico, incidindo a
Súmula 7/STJ.
por analogia, e afastou honorários recursais por ausência de
Súmula 284/STF,
julgamento do mérito recursal (e-STJ, fls. 229/232).
ANA PAOLA e JACKSON JACOB interpuseram agravo em recurso especial,
nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, alegando que a decisão
denegatória invadiu o mérito e não apresentou fundamentação adequada, em afronta ao
art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustentaram a inaplicabilidade da
a
Súmula 7/STJ,
violação direta do art. 882 do Código de Processo Civil, dissídio jurisprudencial e
irregularidade do leilão eletrônico, reiterando pedido de tutela recursal (e-STJ, fls. 236
/254).
MAGRID CRISTINE e DARIUSZ MARIUSZ apresentaram contraminuta
defendendo o óbice das Súmulas 7 e 211/STJ, a ausência de prequestionamento e a
inexistência de violação legal, requerendo o desprovimento do agravo e condenação em
honorários (e-STJ, fls. 256-258).
Em juízo de retratação, a 3a Vice-Presidência manteve a negativa de
seguimento do recurso especial, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e nos enunciados sumulares aplicáveis, determinando a remessa dos autos a
esta Corte (e-STJ, fl. 259).
Em síntese, o processo trata de discussão sobre o reconhecimento da
impenhorabilidade de imóvel alegadamente residencial e sobre a validade de leilão
eletrônico em execução de título extrajudicial, no contexto de litígio contratual decorrente
de promessa de compra e venda de imóvel. As instâncias ordinárias rejeitaram a tese de
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

bem de família, reconheceram a regularidade do leilão e mantiveram a execução,
decisão que deu origem ao presente agravo em recurso especial.
O objetivo recursal é decidir se (i) os óbices sumulares aplicados na decisão
de admissibilidade, notadamente a
a
a
Súmula 7/STJ,
Súmula 518/STJ,
Súmula 283/STF
e a
por analogia, devem ser afastados; (ii) se pode conhecer do recurso
Súmula 284/STF
especial pelas alíneas
e
quanto a impenhorabilidade do imóvel sob a
a
c
Lei 8.009/1990
e quanto a interpretação do
do CPC em face do modelo de leilão eletrônico; (iii)
art. 882
há elementos para concessão de tutela recursal a fim de suspender os atos
expropriatórios.

(1) Violação dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990
ANA PAOLA e JACKSON JACOB alegaram violação dos arts. 1o e 5o da
sustentando que o imóvel penhorado constituía o único bem da entidade
Lei 8.009/1990,
familiar e era utilizado como residência habitual, motivo pelo qual deveria ser
reconhecida sua impenhorabilidade. Declararam que, ainda que parte do pavimento
inferior fosse destinada a atividades profissionais, tal circunstância não afastaria a
proteção da
que abrange imóveis de uso misto.
Lei 8.009/1990,
Argumentaram, ademais, que a oferta espontânea do bem à penhora não
implicava renúncia à proteção legal, pois a impenhorabilidade do bem de família seria
matéria de ordem pública e, portanto, insuscetível de disposição pela vontade das partes.
Aduziram que o Tribunal de origem, ao afastar a proteção legal sob fundamento de
insuficiência probatória e de destinação parcial do imóvel a fins comerciais, contrariou o
entendimento consolidado desta Corte Superior.
Fundamentaram a tese, de modo expresso, em julgados que teriam
reconhecido a impenhorabilidade em situações análogas, notadamente quando
comprovada a residência familiar no mesmo imóvel ainda que parcialmente destinado a
uso profissional. Requereram, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
e a consequente reforma do acórdão (e-STJ, fls. 181-185).
Os arts. 1o e 5o da
dispõem que o imóvel residencial próprio do
Lei 8.009/1990
casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses
excepcionais expressamente previstas, e que essa proteção se estende à totalidade do
bem, abrangendo as construções, plantações e equipamentos nele existentes.
ANA PAOLA e JACKSON JACOB sustentaram que o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina violou tais dispositivos ao afastar a impenhorabilidade do imóvel
penhorado, que, segundo afirmaram, seria o único bem da entidade familiar e serviria de
residência habitual. Alegaram que a destinação parcial do pavimento inferior a atividade
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

profissional não descaracterizaria o caráter residencial do imóvel, pois a Lei 8.009/1990
protegeria também os bens de uso misto. Asseveraram, ainda, que a indicação voluntária
do bem à penhora não configuraria renúncia à proteção legal, por tratar-se de matéria de
ordem pública, irrenunciável e indisponível pelas partes. Argumentaram que o acórdão
recorrido contrariou o entendimento consolidado desta Corte Superior, que reconhece a
impenhorabilidade em hipóteses análogas, inclusive quando comprovado o uso
residencial concomitante ao exercício de atividade profissional. Requereram, ao final, o
reconhecimento da impenhorabilidade e a consequente reforma do acórdão estadual (e-
STJ, fls. 181-185).
Ocorre que, conforme expressamente consignado no voto condutor do
acórdão estadual (e-STJ, fls. 142-145), a Corte local concluiu que os elementos
probatórios constantes dos autos não foram suficientes para comprovar a utilização do
imóvel como residência familiar permanente, destacando que o laudo pericial indicou
cômodos vazios e utilização profissional do térreo, sem demonstração de que o segundo
pavimento fosse efetivamente habitado. Tal conclusão foi fundada na análise direta das
provas documentais e periciais produzidas no processo, o que atrai, de forma direta e
incontornável, o óbice sa súmula 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e provas em
recurso especial.
A pretensão de ANA PAOLA e JACKSON JACOB para que esta Corte
reconheça a residência habitual e a destinação familiar do imóvel, demandaria nova
valoração das provas – especialmente laudos, fotografias e contas de consumo –, o que
é vedado pelo enunciado sumular.
Além disso, o reconhecimento da impenhorabilidade depende de constatação
fática sobre o uso efetivo do imóvel como moradia, o que o Tribunal estadual afastou
com base em provas concretas. Assim, ainda que se reconhecesse a aplicação dos arts.
1o e 5o da
não seria possível infirmar a conclusão de que o bem não se
Lei 8.009/1990,
enquadrou, de fato, na hipótese legal de proteção, sem incursão indevida na matéria
probatória.
Cumpre destacar que a decisão de inadmissibilidade proferida pela 3a Vice-
Presidência do TJSC aplicou corretamente a
por exigir revolvimento de
Súmula 7/STJ,
fatos e provas, e afastou, por consequência, a apreciação da divergência jurisprudencial
(e-STJ, fls. 229-231). As contrarrazões apresentadas por DARIUSZ MARIUSZ e
MAGRID CRISTINE reforçaram esse entendimento, sustentando que o acórdão recorrido
examinou amplamente as provas e que a discussão veiculada no recurso pretendia
apenas reavaliar o conjunto probatório (e-STJ, fls. 223-226).
Dessa forma, não se verificou violação dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990,
pois o acórdão recorrido apenas aplicou a norma legal ao contexto fático-probatório
reconhecido nas instâncias ordinárias. A análise da suposta impenhorabilidade
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

dependeria de revisão das provas acerca do uso do imóvel, o que é obstado pela
Súmula 7/STJ.

(2) Violação do
do CPC e desrespeito às diretrizes operacionais
art. 882
previstas na Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça para leilões

eletrônicos
ANA PAOLA e JACKSON JACOB sustentaram violação do art. 882 do Código
de Processo Civil e desrespeito às diretrizes da Resolução 236/2016 do Conselho
Nacional de Justiça, que regulamenta a realização de leilões eletrônicos.
Asseveraram que o sistema eletrônico utilizado pelo leiloeiro não oferecia
transparência adequada nem permitia a inserção de lances automáticos, o que, segundo
afirmaram, violava os princípios da publicidade e da ampla concorrência previstos na
norma regulamentar.
Declararam que o Tribunal de origem, ao reputar regular o procedimento de
alienação judicial e afastar a redesignação do leilão, deixou de observar os parâmetros
operacionais previstos pela Resolução 236/2016, especialmente quanto ao controle
público da plataforma e à paridade de condições entre os licitantes. Pleitearam, por
conseguinte, a anulação do leilão eletrônico e a determinação de novo certame em
modalidade presencial, com observância integral às regras da referida resolução (e-STJ,
fls. 186-188).
O art. 882 do Código de Processo Civil disciplina a alienação judicial de bens,
estabelecendo que a venda poderá ser realizada por iniciativa particular ou em leilão
eletrônico, devendo ser observados os princípios da publicidade, da competitividade e da
segurança jurídica, de modo a assegurar a transparência e a efetividade da
expropriação. A Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez,
complementa o dispositivo legal, fixando parâmetros técnicos e procedimentais para a
realização de leilões eletrônicos no âmbito do Poder Judiciário, como a necessidade de
controle público do sistema e a garantia de igualdade entre os participantes.
ANA PAOLA e JACKSON JACOB alegaram que o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria violado o art. 882 do Código de Processo Civil
e as diretrizes da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Sustentaram
que o sistema eletrônico utilizado pelo leiloeiro não assegurou transparência nem
possibilitou lances automáticos, comprometendo a publicidade e a concorrência do
certame. Defenderam que a ausência desses mecanismos impediria a igualdade entre os
licitantes, razão pela qual pleitearam a anulação do leilão e a redesignação para
modalidade presencial (e-STJ, fls. 186-188).
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

O Tribunal de origem, contudo, afastou a alegação de irregularidade, ao
consignar que o edital de leilão previa expressamente a possibilidade de lances prévios,
o tempo mínimo de quinze segundos para cobertura de lances e a existência de
ferramenta de lance automático, em conformidade com as normas da Resolução 236
/2016. Reconheceu, assim, a regularidade do procedimento e a inexistência de prejuízo
aos licitantes (e-STJ, fl. 144).
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pela 3a Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, corretamente afastou o exame da
Resolução 236/2016 por não se tratar de lei federal, nos termos da Súmula 518 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é cabível recurso especial fundado em
violação de ato normativo infralegal. Ademais, a Corte de origem entendeu que o debate
sobre a existência ou não de irregularidades no sistema eletrônico exigiria o reexame do
conjunto probatório e das cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 229-231).
A aplicação da
mostra-se adequada, pois a aferição da
Súmula 7/STJ
transparência do sistema, da funcionalidade dos lances automáticos e da regularidade da
condução do leilão pressupõe análise técnica e fática do procedimento executado, o que
extrapola os limites cognitivos do recurso especial. De igual modo, a Súmula 5/STJ
impede o reexame de cláusulas editalícias e de suas interpretações pelo Tribunal de
origem, que são questões típicas de direito local e de valoração probatória.
Nas contrarrazões, DARIUSZ MARIUSZ e MAGRID CRISTINE reiteraram os
mesmos fundamentos, acrescentando que o acórdão catarinense analisou, de forma
expressa, os mecanismos de funcionamento do leilão e concluiu pela inexistência de
irregularidades, de modo que eventual revisão das conclusões demandaria incursão nas
provas e nos termos do edital (e-STJ, fls. 226/227).
Portanto, não há como reconhecer a alegada violação do art. 882 do Código
de Processo Civil. O Tribunal de origem aplicou corretamente o dispositivo legal e as
diretrizes da Resolução 236/2016, concluindo pela regularidade do leilão eletrônico com
base nas provas constantes dos autos. A pretensão recursal, em verdade, visa apenas
rediscutir fatos e cláusulas já apreciados, o que é vedado na via especial, atraindo a
incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, o que impede o
conhecimento do recurso nesse ponto.

(3) Divergência jurisprudencial
ANA PAOLA e JACKSON JACOB aduziram dissídio jurisprudencial, com
fundamento na alínea
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, afirmando que o
c
acórdão recorrido divergiu de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

reconheceram a impenhorabilidade de imóvel de uso misto e afastaram a tese de
renúncia à proteção legal em virtude da indicação voluntária do bem à penhora.
Ressaltaram que os paradigmas citados apresentariam similitude fático-jurídica com o
caso em exame, na medida em que também tratariam de imóvel utilizado
simultaneamente para fins residenciais e profissionais.
Defenderam que o Tribunal catarinense, ao negar a proteção, destoou da
orientação consolidada que entende irrelevante a coexistência de atividades econômicas
no mesmo bem e inadmissível a renúncia tácita à impenhorabilidade. Apontaram, ainda,
que o cotejo analítico estaria atendido, porquanto teriam transcrito os trechos pertinentes
dos acórdãos paradigmas e do acórdão recorrido, demonstrando identidade material das
situações confrontadas. Requereram o provimento do recurso para uniformização da
jurisprudência e reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel (e-STJ, fls. 184/185 e
189/190).
A divergência jurisprudencial prevista na alínea
do inciso III do art. 105 da
c
Constituição Federal permite a interposição de recurso especial quando o acórdão
recorrido adota interpretação divergente de outro tribunal sobre o mesmo dispositivo
legal, desde que demonstradas a similitude fático-jurídica entre os casos e a realização
do cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§
1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
ANA PAOLA e JACKSON JACOB afirmaram que o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina divergiu de precedentes desta Corte que
reconheceram a impenhorabilidade de imóvel utilizado parcialmente para fins comerciais,
mantendo a proteção da
Alegaram que também haveria dissenso em
Lei 8.009/1990.
relação a tese da renúncia à impenhorabilidade pela oferta voluntária do bem à penhora,
sustentando que o direito à moradia seria de ordem pública e, portanto, indisponível.
Asseveraram que os paradigmas citados guardariam identidade fática com o caso
concreto e que o cotejo analítico teria sido adequadamente cumprido mediante a
transcrição dos trechos pertinentes dos julgados comparados (e-STJ, fls. 184/185 e 189
/190).
A 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao examinar a
admissibilidade do recurso especial, entendeu que não se verificou o cotejo analítico
exigido pela legislação e aplicou, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, que considera deficiente a fundamentação quando a deficiência impede a
compreensão da controvérsia (e-STJ, fls. 229-231). Constatou-se que os recorrentes
limitaram-se à transcrição de ementas e conclusões genéricas, sem demonstrar a
similitude fático-jurídica entre os paradigmas e o acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

Além disso, como a decisão recorrida teve como fundamento central a
insuficiência de prova acerca da utilização do imóvel como residência familiar, eventual
exame da divergência exigiria o reexame do conjunto probatório para verificar a
identidade das situações fáticas, o que é obstado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Essa vedação é reiteradamente reconhecida por esta Corte, que entende ser
inviável a análise de dissídio jurisprudencial quando a constatação da similitude entre os
casos depende da reavaliação das provas produzidas nos autos.
Nas contrarrazões, DARIUSZ MARIUSZ e MAGRID CRISTINE reforçaram a
ausência de cotejo analítico e a inexistência de identidade entre os casos confrontados,
destacando que os paradigmas invocados tratavam de contextos diversos e que a
discussão recursal se limitava a rediscutir provas (e-STJ, fls. 226/227).
Diante disso, a alegação de divergência jurisprudencial não se mostrou
suficiente para ensejar o conhecimento do recurso especial. A deficiência do cotejo
analítico impede a constatação da divergência e atrai a incidência da Súmula 284 do
STF, enquanto a necessidade de reexame fático-probatório atrai o óbice da Súmula 7 do
STJ. Assim, não se pode conhecer do recurso pela alínea
do art. 105, III, da
c
Constituição Federal.

(4) Pedido de tutela recursal
ANA PAOLA e JACKSON JACOB pleitearam tutela recursal, argumentando
que o prosseguimento dos atos expropriatórios acarretaria prejuízo irreparável, dada a
possibilidade de perda do único imóvel da entidade familiar. Defenderam a presença do
, diante da plausibilidade das teses de violação da
e
fumus boni iuris
Lei 8.009/1990
da Resolução 236/2016 do CNJ, e do
, consubstanciado na iminência
periculum in mora
de alienação definitiva do bem. Requereram, assim, a suspensão dos atos executivos até
o julgamento final do recurso (e-STJ, fls. 189/190).
O pedido de tutela recursal formulado por ANA PAOLA e JACKSON JACOB
teve como fundamento a alegada iminência de dano irreparável decorrente do
prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao imóvel penhorado, o qual afirmaram
constituir o único bem da entidade familiar. Sustentaram a presença dos requisitos da
tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, argumentando existir
nas teses de violação à
e à Resolução 236/2016 do
fumus boni iuris
Lei 8.009/1990
Conselho Nacional de Justiça, além de periculum in mora representado pela
possibilidade de alienação definitiva do bem (e-STJ, fls. 189/190).
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

Entretanto, conforme a sistemática do recurso especial, o deferimento de
tutela recursal em caráter antecedente ou incidental somente é admitido em hipóteses
excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a probabilidade de provimento
do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação. No caso, tais requisitos não se
evidenciam.
Em primeiro lugar, as teses centrais sustentadas no recurso – relativas
a impenhorabilidade do bem de família e à regularidade do leilão eletrônico –encontram
óbices processuais relevantes ao conhecimento, notadamente a ausência de
prequestionamento (
, a deficiência do cotejo analítico (
Súmula 211/STJ)
Súmula 284/STF)
e a necessidade de reexame de fatos e provas (
. Tais impedimentos
Súmula 7/STJ)
inviabilizam, de plano, o reconhecimento da plausibilidade jurídica das alegações.
Em segundo lugar, o Tribunal de origem, ao confirmar a penhora e a validade
do leilão, apreciou as provas documentais e concluiu pela inexistência de irregularidades
no procedimento expropriatório e pela insuficiência de elementos que comprovassem o
caráter residencial exclusivo do imóvel. Assim, não há demonstração de erro evidente ou
manifesta ilegalidade que justifique a concessão da tutela suspensiva em sede de
recurso especial.
Por fim, os riscos apontados por ANA PAOLA e JACKSON JACOB
correspondem a consequências naturais do prosseguimento de execução regularmente
conduzida, e não a dano excepcional decorrente de ilegalidade manifesta. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera alegação de risco de perda
do bem penhorado não basta para autorizar a suspensão dos atos executivos, sobretudo
quando o recurso ainda não supera os óbices de admissibilidade.
Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e
do perigo de dano grave, a tutela recursal pleiteada não merece deferimento.

(5) Prequestionamento via embargos de declaração, à luz do
do
art. 1.025
CPC ANA PAOLA e JACKSON JACOB afirmaram ter promovido o
prequestionamento das matérias federais suscitadas, nos termos do art. 1.025 do Código
de Processo Civil, por meio dos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem,
que teriam devolvido integralmente a controvérsia à instância especial. Aduziram que o
Tribunal, ainda que tenha rejeitado os embargos, enfrentou as questões de direito
federal, permitindo o conhecimento do recurso especial (e-STJ, fls. 177/178).
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou nos embargos de
declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal tenha se manifestado sobre a
matéria de direito federal. O dispositivo tem por finalidade viabilizar o conhecimento de
recurso especial quando a questão federal foi efetivamente devolvida à instância
superior, mesmo que os embargos não tenham sido acolhidos.
ANA PAOLA e JACKSON JACOB alegaram que o prequestionamento das
matérias federais indicadas no recurso especial foi devidamente promovido por meio dos
embargos de declaração opostos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, segundo
afirmaram, teriam devolvido integralmente a controvérsia à instância superior.
Sustentaram que, embora o Tribunal tenha rejeitado os embargos, houve enfrentamento
das questões de direito federal, o que permitiria o conhecimento do recurso especial nos
termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 177/178).
O acórdão dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 169-171) consignou,
todavia, que não havia omissão, contradição ou obscuridade a sanar, reafirmando as
conclusões do acórdão de mérito quanto a ausência de prova suficiente da utilização do
imóvel como residência familiar e a regularidade do leilão eletrônico. O Tribunal estadual
limitou-se a reiterar os fundamentos já expostos, sem promover nova análise das
questões de direito federal invocadas.
Diante disso, verifica-se que não houve prequestionamento efetivo das
matérias federais. Embora o art. 1.025 do Código de Processo Civil autorize o
prequestionamento ficto quando a questão é suscitada em embargos de declaração
rejeitados, tal efeito pressupõe que o tribunal tenha, ao menos, se manifestado sobre a
matéria, o que não se observou na espécie.
A 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou
corretamente o entendimento consolidado nesta Corte, reconhecendo a ausência de
prequestionamento explícito e afastando o conhecimento do recurso com fundamento na
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inadmissível o recurso
especial quanto à questão que não foi apreciada pelo tribunal de origem, ainda que
suscitada nos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 231).
As contrarrazões apresentadas por DARIUSZ MARIUSZ e MAGRID
CRISTINE confirmaram a pertinência do referido óbice, destacando que as matérias
relativas a impenhorabilidade do bem de família e a regularidade do leilão eletrônico não
foram objeto de enfrentamento específico no acórdão dos embargos, inviabilizando o
exame do recurso especial (e-STJ, fls. 256-258).
Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

Assim, não se verificou o prequestionamento necessário para o conhecimento
do recurso especial, sendo correta a aplicação da Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de DARIUSZ MARIUSZ e MAGRID CRISTINE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA52545481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:21
Código de Controle do Documento: 334befca-0793-45d7-88fc-5ea832b4cb38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.989.156 / SC
Número Registro: 2025/0256702-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03105172420158240033 3105172420158240033 40023225220188240000 50192678720248240000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAOLA BONATTI DUARTE DE MEDEIROS
AGRAVANTE : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
AGRAVADO
: MAGRID CRISTINE WOLAK
AGRAVADO
: DARIUSZ MARIUSZ WOLAK
ADVOGADOS : BRUNA DE MORAES SANTOS - SC039436
MARCOS EMERSON KRZISCH - SC037025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52792620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: f2d7a125-9dca-42db-97bc-23391d047c47

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: f2d7a125-9dca-42db-97bc-23391d047c47